Tribunal: STJ
Processo: 0714497-24.2019.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171120 - DF
(2026/0041321-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA - DF028987
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
PRINCÍPIO DA
182/STJ.
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial interposto pelo
Súmula 182/STJ,
agravante, bem como não conheceu dos embargos de declaração, por intempestividade.
2. O agravante sustenta erro material na contagem do prazo dos embargos de declaração,
invocando a disciplina do processo eletrônico. Alega, ainda, necessidade de flexibilização do
rigor formal na contagem de prazo, em razão de suspensão do processo com base no
do
art. 366
CPP.
3. Argumenta violação dos princípios da colegialidade e do devido processo legal, afirmando
que a decisão monocrática teria negado prestação jurisdicional ao não apreciar as teses do agravo
em recurso especial, especialmente quanto à superação do óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, aplicando a
não conheceu do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial; e (ii) saber se houve impugnação específica do fundamento da decisão que
considerou intempestivos os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não observou o princípio da dialeticidade recursal, pois não demonstrou,
de forma concreta e individualizada, o equívoco da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial com fundamento na
limitando-se a repetir alegações genéricas
Súmula 182/STJ,
sobre inexistência de reexame fático-probatório.
6. Quanto à intempestividade dos embargos de declaração, a decisão embargada foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
e considerada publicada em
23/2/2026
e a oposição dos aclaratórios ocorreu em
fora do prazo legal de 2 dias.
24/2/2026
2/3/2026,
Documento eletrônico VDA55900526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c79da7-3b87-4b18-98ad-86a6c679af12

7. Ao apenas reproduzir argumentos já expendidos e apresentar razões genéricas de
inconformismo, o recorrente descumpre o
§ 1o, do CPC, o que inviabiliza o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366, 619 e 798; CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Lei 11.419/2006; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c79da7-3b87-4b18-98ad-86a6c679af12

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171120 - DF
(2026/0041321-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA - DF028987
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
PRINCÍPIO DA
182/STJ.
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial interposto pelo
Súmula 182/STJ,
agravante, bem como não conheceu dos embargos de declaração, por intempestividade.
2. O agravante sustenta erro material na contagem do prazo dos embargos de declaração,
invocando a disciplina do processo eletrônico. Alega, ainda, necessidade de flexibilização do
rigor formal na contagem de prazo, em razão de suspensão do processo com base no
do
art. 366
CPP.
3. Argumenta violação dos princípios da colegialidade e do devido processo legal, afirmando
que a decisão monocrática teria negado prestação jurisdicional ao não apreciar as teses do agravo
em recurso especial, especialmente quanto à superação do óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, aplicando a
não conheceu do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial; e (ii) saber se houve impugnação específica do fundamento da decisão que
considerou intempestivos os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 119e5eeb-6235-43ae-b103-045f4d73b8b2

5. O agravo regimental não observou o princípio da dialeticidade recursal, pois não demonstrou,
de forma concreta e individualizada, o equívoco da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial com fundamento na
limitando-se a repetir alegações genéricas
Súmula 182/STJ,
sobre inexistência de reexame fático-probatório.
6. Quanto à intempestividade dos embargos de declaração, a decisão embargada foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
e considerada publicada em
23/2/2026
e a oposição dos aclaratórios ocorreu em
fora do prazo legal de 2 dias.
24/2/2026
2/3/2026,
7. Ao apenas reproduzir argumentos já expendidos e apresentar razões genéricas de
inconformismo, o recorrente descumpre o
§ 1o, do CPC, o que inviabiliza o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366, 619 e 798; CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Lei 11.419/2006; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON FERREIRA DE SOUZA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante, integrada pela decisão que
não conheceu dos embargos de declaração, por intempestividade (e-STJ, fls. 4.933 - 4.934).
Em suas razões, o agravante sustenta equívoco na decisão monocrática que não
conheceu dos embargos de declaração, ao argumento de que houve erro material no cômputo do
prazo, com inobservância das regras do processo eletrônico.
Defende que a contagem não se inicia com a simples disponibilização da decisão,
mas com a ciência efetiva ou o decurso do prazo de 10 dias, de modo que o protocolo realizado
em
seria tempestivo. Acrescenta que, diante da peculiaridade de o processo ter sido
2/3/2026
suspenso com base no
do CPP, deve-se flexibilizar o rigor formal da contagem de
art. 366
prazos, sob pena de indevido cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 119e5eeb-6235-43ae-b103-045f4d73b8b2

No mais, alega violação do princípio da colegialidade e do devido processo legal,
sustentando que a decisão monocrática implicou negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
apreciar as teses deduzidas no agravo em recurso especial, especialmente quanto à superação do
óbice da
Afirma que a defesa impugnou especificamente os fundamentos da
Súmula 7/STJ.
inadmissão e buscava apenas a revaloração jurídica dos laudos periciais e não o reexame de
provas.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade -
-,
Súmula 7/STJ
aplicando o óbice
da

Súmula 182/STJ.
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 4.933 - 4.934 (e-STJ), explicitando de que forma o agravo em recurso especial teria
efetivamente impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e, portanto,
mereceria ser conhecido, o que não foi feito.
Isto, porque, no presente agravo regimental, a parte limita-se a reiterar alegações
genéricas de que não haveria reexame fático-probatório, sem demonstrar, de modo concreto e
individualizado, em que consistiria o equívoco da decisão quanto à ausência de impugnação
específica, o que evidencia mera irresignação com o desfecho desfavorável.
De igual modo, não houve enfrentamento adequado dos fundamentos da decisão que
deixou de conhecer dos embargos de declaração por intempestividade. A decisão
embargada consignou, de forma objetiva, que a intimação ocorreu em
e que os
24/2/2026
aclaratórios foram opostos apenas em
fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts.
2/3/2026,
619 e 798 do CPP. Entretanto, o agravante, ao invocar genericamente a aplicação da Lei
e princípios processuais, não demonstra, de forma precisa, erro no marco inicial da
11.419/2006
contagem ou na conclusão pela intempestividade, deixando de infirmar especificamente o
fundamento adotado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 119e5eeb-6235-43ae-b103-045f4d73b8b2

Assim, ao se limitar a reproduzir argumentos já expendidos e a apresentar razões
genéricas de inconformismo, o recorrente descumpre o princípio da dialeticidade recursal, nos
termos do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A
art. 1.021,
propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 119e5eeb-6235-43ae-b103-045f4d73b8b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0041321-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.171.120 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07144972420198070007 7144972420198070007
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA - DF028987
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LUCAS GABRIEL DANTAS TEIXEIRA
CORRÉU
: FABIO JUNIO DA SILVA REIS
CORRÉU
: BRENO BASTOS XAVIER
CORRÉU
: RAIKA RODRIGUES DE SA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA - DF028987
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411559809115840:1@
2026/0041321-0 - AREsp 3171120 Petição : 2026/0020814-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:51
Código de Controle do Documento: A728ED35-1990-4469-9AC5-96429CD4E9B6